Tribunal: TJMT
Processo: 8010172-55.2015.8.11.0033
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010172-55.2015.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 044.541.888-58 (RECORRIDO), DANIEL DA SILVA SOUZA (RECORRENTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010172-55.2015.8.11.0033

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrente(s):

DANIEL DA SILVA SOUZA

Recorrido(s):

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS INACABADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou por incontroverso nos autos que o Recorrido contratou os serviços do Recorrente para a construção de 138 m2, onde aquele procedeu com o pagamento integral do então acordado, este no montante de R$ 9.750,00.

Ocorre que, muito embora tenha cumprido com suas obrigações, sustenta a parte autora a ausência de prestação dos serviços de forma completa, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Tal como bem apontou o juízo a quo, o Recorrente admitiu que deixou de proceder com o término da obra, confessando, em audiência de conciliação, que não realizou o assentamento da cerâmica.

Quanto a justificativa então apresentada, deixou o Recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, na medida em que não comprovou ter prestado serviços diversos aos contratados.

Ora, juntou aos autos apenas anotações pessoais, tratando-se de documentos unilaterais e apócrifos, portanto, sem qualquer valor probatório.

Saliento, sequer apontou a parte Recorrente quais seriam os supostos serviços não abarcados pela contratação verbal realizada entre os litigantes.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual condenou o Recorrente no montante de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), este correspondente a 20% dos não concluídos serviços, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso da autora conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS.

Uma vez que a parte adversa não se encontra representada por advogado, a parte Recorrente arcará apenas com as custas processuais, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, porém, suspensa, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021